Tribunal: TJES
Processo: 5008619-20.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008619-20.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIVIANE DOMINGOS DE SOUSA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5008619-20.2024.8.08.0024

Recorrente: VIVIANE DOMINGOS DE SOUSA

Recorrido: BANCO BMG SA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

RELATOR - DR. FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que seja deferido o benefício da justiça gratuita;
c)
que seja declarada a competência territorial;
d)
que o recurso seja conhecido e provido.

Defiro o benefício da justiça gratuita postulado pela parte recorrente.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a sentença que reconheceu a incompetência territorial de ofício deve ser anulada, para que o feito possa tramitar no 8º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA– ESPÍRITO SANTO.

Com base no inciso I do art. 4º da Lei 9.099/99
1
o Juizado Especial é competente para ações propostas no domicílio do réu. Analisando os autos, verifico que o foro eleito pelo autor foi a Comarca de Vitória, vez que a requerida mantém estabelecimento de
filial
na referida capital, onde a ação foi proposta.

Assim, cabe a parte autora optar pelo foro onde a ação deve tramitar, eis que, conforme o parágrafo único da Lei supracitada, a ação poderá ser proposta em qualquer hipótese do artigo no foro previsto no inciso I do artigo: “
I -
do domicílio do réu
ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou
mantenha estabelecimento,

filial,
agência, sucursal ou escritório;”.
(Grifos nossos).

Nesse sentido, cito julgado paradigma:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DOMICÍLIO DO RÉU. FILIAL. BRASÍLIA/DF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2º e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito e, pela litigância de má-fé, o condenou ao pagamento das despesas processuais e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. O Juízo de origem concluiu que a escolha aleatória de local para propositura da ação viola as normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juiz Natural. Condenou o recorrente por litigância de má-fé tendo em vista ele não ter informado o protocolo de ação com o mesmo objeto anteriormente, que também foi extinta sem resolução do mérito. 3. O recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que optou por ajuizar a ação em Brasília tendo em vista que a ré/recorrida possui filial na região e por isso não haveria falar incompetência territorial. 4. Requer o provimento do recurso para anular a sentença de origem e consequentemente determinar o regular prosseguimento da ação. 5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). 6. Ao analisar detidamente os autos constato que o recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais em Brasília/DF, foro em que a recorrida mantém uma filial. 7. Contudo, anteriormente ele havia ajuizado ação idêntica com o mesmo objeto, nº 0712578-31.2023.8.07.0016, na qual deixou transcorrer "in albis" o prazo para emedar a inicial e o processo foi extinto, sem apreciação do mérito, com fundamento nos art. 330, IV, e 485, I, do CPC. 8. O artigo 4º da Lei n.º 9.099, de 26.09.1995, prevê que: "É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório; II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo." 9. Portanto, em conformidade com o inciso I do referido artigo, o autor/recorrente poderá propor a demanda no domicílio do réu ou, no local onde ele mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório. 10. Desse modo, haja vista a recorrida possuir filial em Brasília é medida impositiva reconhecer a competência dos Juizados Especiais de Brasília para a causa. Precedente: Acórdão 1704901, 07020771820238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2023, publicado no DJE: 1/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. De outro lado, percebo que o processo 0712578-31.2023.8.07.0016 foi extinto pelo juízo do 1º Juizado Especial Cível de Brasília, por inércia da parte, que não emendou a inicial quando lhe foi concedido prazo para tanto. Assim, em razão do Princípio do Juiz Natural, o processo deve ser redistribuído ao 1º Juizado Especial Cível de Brasília e prosseguir o seu curso processual (arts. 59 c/c 286, inc. II do Código de Processo Civil). 12. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença que se anula para reconhecer a competência do 1º Juizado Especial Cível de Brasília e determinar o prosseguimento do feito. 13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).

(Acórdão 1729820, 07153879120238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por tais razões, entendo que a sentença de piso mereça ser reformada, de modo a ser anulada, para que o feito em primeiro piso tenha seu regular processamento, inclusive facultando o pleno exercício probatório e contraditório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida

e determinar o retorno dos autos ao
Juízo a quo,
para regular tramitação do feito.

Sem custas e honorários advocatícios eis que incabível.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________

1
Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:
I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;
II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita; III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.
Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)